Tribunal: TJSP
Processo: 2004601-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Alegada omissão - Inocorrência -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Alegada omissão - Inocorrência - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004601-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36362
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2004601-20.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO: ALEXANDRE BRANDAO BASTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento -
Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade -
IPTU do exercício de 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva do
credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não
pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do
art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Alegada
omissão - Inocorrência - Pretendido prequestionamento -
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls. 58/62, que,
por votação unânime, deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, reformando a decisão agravada
para o fim de reconhecer a ilegitimidade do embargado para figurar no
polo passivo da execução fiscal.
Sustenta a embargante que houve omissão quanto à
inaplicabilidade do art. 27 da Lei no 9.514/97, por afrontar o disposto no art.
146 da CF, arts. 117, II e 124 do CTN e arts. 1.359 e 1.360 do CC, requerendo
o prequestionamento da matéria.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou no acórdão embargado que:
Com efeito, trata-se de execução fiscal para a
cobrança de IPTU do exercício de 2017, proposta em
face do BANCO BRADESCO S/A e ALEXANDRE
BRANDAO BASTOS.
Sustenta o agravante ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo, posto que não proprietário do imóvel,
mas mero credor fiduciário.
De acordo com a certidão de matrícula de fls. 36/38, o
imóvel pertence à IVETE GOMES DE ANDRADE ESTEVES
E
RAMON
ESTEVES
FILHO,
que
alienaram
fiduciariamente o bem em favor da instituição
financeira ora agravante em 2010.
O agravante, na qualidade de credor fiduciário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU,
posto que, nos termos do art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
E no caso da alienação fiduciária, cujo domínio é
apenas
resolúvel,
não
há
como
transferir
a
responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU ao
credor fiduciário.
Com efeito, o art. 26 da Lei no 9514/97 dispõe que:
'Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a
dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-
se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel
em nome do fiduciário'.
E o § 8o do art. 27 estabelece que:
'§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos,
taxas,
contribuições
condominiais
e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a
recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data
em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.' (g/n)
De sorte que, na hipótese dos autos, não há notícia de
inadimplemento do devedor fiduciante e nem da
consolidação da propriedade em favor do banco,
devendo, por isso, ser reconhecida a ilegitimidade
passiva do agravante”.
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E como visto acima, a exclusão da embargada do
polo passivo da cobrança decorreu em razão dela não se enquadrar em
nenhuma das hipóteses de legitimidade passiva tributária, nos moldes do
art. 34 do CTN, não havendo qualquer ofensa aos dispositivos
mencionados pela Municipalidade nas razões dos seus embargos.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)